Tribunal: TJSP
Processo: 2058343-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Em face da inadimplência e da ocultação de bens no cumprimento de sentença, mantêm-se a penhora de direitos da devedora sobre ações objeto de alienação fiduciária e multa imposta, mas, ausente título judicial em "execução definitiva", revoga-se a ordem de inscrição do nome dela em cadastro restritivo. Agravo de instrumento e agravo interno providos em parte.